Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712648-49.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES DECISÃO João Paulo Rodrigues Soares Representações alega que é microempresa e deve ser considerado hipossuficiente econômico. Requer a concessão de gratuidade da justiça (id 53686147). Determinei a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mas João Paulo Rodrigues Soares Representações não se manifestou (id 55939758). É o breve relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão de gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. João Paulo Rodrigues Soares Representações não juntou aos presentes autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator